Tribunal: TJDFT
Processo: 0706126-97.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0706126-97.2021.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: THAIS DO ROCIO FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: FERRARA GESTAO &amp; PROJETOS LTDA - EPP RECORRIDO: CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOL SCP, FERRARA GESTAO &amp; PROJETOS LTDA - EPP RECORRENTE: THAIS DO ROCIO FERREIRA DA SILVA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré Ferrara Gestão e Projetos Ltda, ora recorrente, ID 47049403, contra a sentença que julgou procedente o pedido da autora, e que declarou a rescisão do contrato firmado entre as partes, condenando a recorrente solidariamente à restituição de valores à autora. Contrarrazões apresentadas pela recorrida Thais do Rocio Ferreira da Silva, ID 47049431. A recorrente Ferrara Gestão e Projetos Ltda por meio da petição ID 47224928, requereu a instauração de Incidente de Uniformização de Jurisprudência, tendo em vista divergência apresentada entre as Turmas Recursais relativa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em contratos regidos pela égide da Lei 8.245/91. Por meio da petição ID 48860356, a recorrente Ferrara Gestão e Projetos Ltda, anexa cópia do acórdão prolatado pela Egrégia 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, nos autos do Pje 0700935-37.2022.8.07.0008, no qual a Turma de ofício promove o Incidente de Uniformização de Jurisprudência referente ao direito material aplicado no caso da contratação de res sperata, se esta relação se submete ao regramento do direito consumerista ou sob a regência do direito civil. É o breve relatório. Decido. Em consulta aos autos do PJe no 0700935-37.2022.8.07.0008, verifica-se que foi prolatado o Acórdão no 1722267, no qual a 3a Turma Recursal apurou a existência de divergência, para fins da instauração de incidente de uniformização de jurisprudência, quanto a questão de direito material acima mencionado. Não houve até o momento a distribuição do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível para a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, bem como o respectivo Juízo de admissibilidade nos termos dos artigos 96 e 97 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Ante o exposto, tendo em vista que a matéria a ser apreciada no presente feito é objeto do referido Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível, aguarde em Secretaria a distribuição do referido incidente e eventual determinação de sobrestamento dos processos relativos à matéria a ser debatida. I. Brasília/DF, 12 de julho de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito